Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CESSÃO DE CRÉDITO. PENHORA. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO EX-CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. DIVÓRCIO. CONSTRIÇÃO DE BENS.

1. Em sendo o recorrente parte no processo de origem, não há o que se falar em ilegitimidade recursal, consoante expresso no CPC, art. 996. Preliminar rejeitada.

2. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial, na contestação ou em outras manifestações, não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão impugnada. Preliminar rejeitada.

3. O termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão de execução do título executivo judicial é o trânsito em julgado da sentença (ou eventual acórdão).

4. A aquisição de imóvel em momento anterior à sentença condenatória pode vir a corroborar as alegações do exercício da posse por terceiros alheios ao processo e afastar os pressupostos necessários para a realização de eventuais constrições.

5. Não é possível manter a responsabilidade patrimonial em período posterior ao casamento, pois esta é limitada aos bens comuns adquiridos na constância da união. Logo, impossível transmudar a responsabilidade patrimonial do devedor principal para seu ex-cônjuge no período posterior ao divórcio.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.